Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0766485-52.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: CARMOZINA MARQUES DE SOUSA propôs ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas. Afirma que foi acometida por neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas na boca (CID C06) e na língua (CID C02), tendo seu médico assistente indicado a realização de procedimento cirúrgico de ressecção de lesão maligna de mucosa bucal em oncologia, bem como de extirpação de tumor do cavum e faringe. Relata que embora a classificação de risco do pedido médico no sistema de regulação seja "amarelo/urgência", o réu ainda não tomou providências para agendar a cirurgia, de modo que se encontra exposta ao risco de já existir um carcinoma, ou mesmo metastase ipsilateral. Suscita o dever do Estado de garantir o direito à saúde a todos e tece considerações de mérito. Requer a concessão antecipada da tutela perseguida a fim de que o réu seja compelido a proceder à imediata realização dos procedimentos cirúrgicos recomendados. É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo ser efetivada, quando cautelar, por meio de qualquer das medidas dispostas no art. 301 do mesmo diploma legal. No caso, não se divisa o preenchimento dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela emergencial pretendida, haja vista a ausência, nos autos, de elementos que indiquem a existência de patente ilegalidade na conduta estatal. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Não se discute, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, o dever do Estado em suprir as necessidades e o próprio direito à saúde, decorrência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana e do próprio direito à vida. Entretanto, em tentativa de contemporizar o direito fundamental à saúde com a escassez dos recursos estatais, foi editado o Enunciado n. 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ, segundo o qual “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamento.” No caso, os procedimentos requestados foram incluídos no Sistema de Regulação, respectivamente, em 8/9/2022 e 18/10/2022, sob o código amarelo – urgência (ID 145429799 - Pág. 1), a indicar que o prazo de cento e oitenta dias sugerido para a realização da cirurgia ainda não foi ultrapassado, o que afasta, ao menos em sede de cognição sumária, omissão ilícita imputável ao réu. Outrossim, o DF, por meio de ofício encaminhado à Defensoria Pública, registrou que as solicitações tem sido agendadas, o que denota que o ente público tem atuado, na medida do possível, no sentido de atender às solicitações inseridas na Central. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Oportunamente, remetam-se os autos ao juízo natural. Intimem-se. A agravante pugna pelo deferimento da tutela de urgência “para determinar que o Distrito Federal forneça a parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXTIRPAÇÃO DE TUMOR DO CAVUM E FARINGE e PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO DE LESÃO MALIGNA DE MUCOSA BUCAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da parte recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A agravante recebeu diagnóstico de neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas na boca (CID C06) e na língua (CID C02), tendo seu médico assistente indicado a realização de procedimento cirúrgico de ressecção de lesão maligna de mucosa bucal em oncologia, bem como de extirpação de tumor do cavum e faringe. A solicitação de cirurgia encontra-se inserida no SISREG III em 08/09/2022, com nova solicitação efetivada em 18/10/2022 (ID 145429801 e ID 145429800), com prioridade clínica amarelo – urgência, sem que haja qualquer previsão para a realização da cirurgia. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário não tenha condições de arcar com os custos do tratamento. A Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, senão vejamos: Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente. Ressalta-se que não há qualquer previsão para o atendimento. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a parcial procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXTIRPAÇÃO DE TUMOR DO CAVUM E FARINGE e PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO DE LESÃO MALIGNA DE MUCOSA BUCAL EM ONCOLOGIA, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito. Intimem-se. Redistribua-se o agravo de instrumento, para regular processamento. Brasília/DF, 05 de janeiro de 2023. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal